Tribunal: TJDFT
Processo: 0725097-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725097-57.2021.8.07.0000 RECORRENTE: UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS ( EM LIQUIDACAO EXTRA JUDICIAL) RECORRIDO: INSTITUTO DO CORACAO DE TAGUATINGA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRORROGAÇÃO. ART. 76, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 5.746/71. NOVA SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O pedido de prorrogação da suspensão do processo é fundamentado no art. 76, parágrafo único, da Lei 5.746/71. Conforme expressamente assinalado no diploma legal, a prorrogação é admitida apenas uma vez e por mais 1 (um) ano, prazo esse já deferido e esgotado. 2. Assim, superado o prazo legal, haveria a possibilidade de nova suspensão, mas agora por ato consensual entre as partes. Contudo, essa não é a realidade dos autos, uma vez que o credor se opôs ao requerimento. 3. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em situação semelhante, quando concluiu pela impossibilidade de nova prorrogação ao arrepio da lei (REsp 1833613/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020). 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente sustenta ter o acórdão recorrido divergido da interpretação atribuída pelo TJTO ao artigo 76 da Lei 5.764/1971, no sentido de que é possível a suspensão dos autos em virtude das sucessivas prorrogações de sua liquidação extrajudicial. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente feito. II- O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto ao apontado dissenso pretoriano relativo ao artigo 76 da Lei 5.764/1971. Com efeito, a Corte Superior também entende que, “Nos termos do art. 76 da Lei 5.764/1971, a aprovação da liquidação extrajudicial pela assembleia geral implica a suspensão das ações judiciais contra a cooperativa pelo prazo de um ano, prorrogável por no máximo mais um ano” (REsp 1833613/DF, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJ-e de 20/11/2020). No mesmo sentido, a decisão monocrática proferida no REsp 2005561-TO, Relator Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 21/6/2022. Logo, “O entendimento da Corte local está em harmonia com jurisprudência consolidada no STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp 1804997/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 1/2/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. No mesmo sentido, o AgInt na TutPrv no AREsp 1709484/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 25/10/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Assim, indefiro o pedido de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023